Tribunal: TJSP
Processo: 2151494-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Excesso de execução – Inocorrência – Saldo remanescente - Erro de cálculo, em que pese não seja matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo – Conferência dos cálculos de acordo com os índices estabelecidos na origem – Perícia realizada que apurou estar correto os cálculos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Excesso de execução – Inocorrência – Saldo remanescente - Erro de cálculo, em que pese não seja matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo – Conferência dos cálculos de acordo com os índices estabelecidos na origem – Perícia realizada que apurou estar correto os cálculos homologados.
.
Recurso desprovido.